Tribunal: TJMT
Processo: 0007308-42.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007308-42.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – LEGALIDADE – PROPOSTA DE ACORDO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

A proposta, ou até mesmo a própria realização de acordo extrajudicial entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade.

“
A realização de acordo extrajudicial entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade
”.
(N.U 1000336-68.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
contra decisão proferida pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública daquela comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela empresa
Itaú Unibanco S/A
, julgou procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, determinando a extinção do feito executivo combatido em razão da nulidade da CDA.

Condenou ainda o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa com base no art. 85, §4º, III, do CPC (Id. 1920475).

Em suas razões recursais, o Ente Federativo, defende a existência de violação ao código de defesa do consumidor, tendo em vista que o cliente reclamante “
teve seu nome restringido por uma dívida que desconhecia
” (Id. 1920480 fl.03).

Argumenta que segundo “
entendimento pacífico do STJ o PROCON é órgão competente para aplicação de multa diante da infringência ao Código do Direito do Consumido
r”, de maneira que “
não há margem de questionamento sobre a possibilidade de o referido órgão aplicar sanção, cuja criação não foi apenas solucionar as queixas dos consumidores
” (Id. 1920485, fl.02)

Assegura que segundo o art. 56 do Código de Defesa do consumidor, a sanção administrativa não se confunde com a sanção civil, logo, o fato de a empresa apelada “
ter oferecido acordo ao consumidor
” não “
impede o PROCON de aplicar multa administrativa
” (Id. 1920485, fl.04).

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida (Id. 1920489, fl.02).

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 1920501).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020